Tribunal: TJMT
Processo: 0000598-92.2016.8.11.0039
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000598-92.2016.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[DEUCLEISSON BORTOLIN SILVESTRE - CPF: 012.447.161-70 (APELANTE), VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO), NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA - CPF: 614.270.983-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (APELADO), MIRIELE GARCIA RIBEIRO - CPF: 987.036.331-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA - CPF: 989.795.821-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RECLAMATÓRIA TRABALHISTA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – COVEIRO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – POSSE EM 2007 – PRESCRIÇAO DO FUNDO DE DIREITO – INOCORRÊNCIA – PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA –
INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com a Súmula no 85 do STJ:
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
Logo, não há que se falar em prescrição do fundo do direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da ação, conforme pontuado no decisum.

2. Não se mostra possível o julgamento antecipado da lide, sob pena de acarretar cerceamento de defesa, quando controvérsia é a existência ou não de insalubridade nas condições de trabalho da parte autora e a definição de seu grau.

3. A prova pericial se mostra indispensável para comprovar a existência de insalubridade, devendo os autos ser remetidos à instância de origem, a fim de que seja reaberta a instrução e realizada a perícia técnica para a sua apuração.

4. Recurso provido, sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
DEUCLEISSON BORTOLIN SILVESTRE
contra a sentença proferida pelo juízo
a quo
, na Ação Reclamatória Trabalhista no 0000598-92.2016.8.11.0039 ajuizada em desfavor do
MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
que, julgou improcedentes os pedidos, em razão do reconhecimento da prescrição.

Em suas razões recursais, o apelante aduz a inocorrência da prescrição do direito perquirido tendo em vista que os pedidos são referentes aos anos de 2015 e 2016, e não de 2007 como consta na sentença.

Nestes argumentos, requer a declaração de nulidade da sentença com a reabertura da instrução.

Contrarrazões ao ID 91738453 arguindo o princípio da dialeticidade e no mérito, requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça entendeu não haver interesse público nos autos capaz de justificar sua intervenção (ID 92779468).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Deucleisson Bortolin Silvestre

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que, julgou improcedentes, em razão do reconhecimento da prescrição, os pedidos formulados na Ação Reclamatória Trabalhista ajuizada em desfavor do
Município de São José dos Quatro Marcos
.

Em suas razões recursais, o apelante aduz a inocorrência da prescrição do direito perquirido tendo em vista que os pedidos se pautam nos anos de 2015 e 2016, e não de 2007 como consta na sentença.

Pois bem.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,

conheço

do presente recurso de apelação.

VOTO – PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Alega o apelado a preliminar de ausência de dialeticidade, uma vez que o apelante se limita a argumentar sobre a prescrição, em mera repetição da tese inicial, sem colacionar qualquer fundamento da decisão recorrida, o que não serviria para argumentar o recurso eis que ausente ataque direto e específico da decisão recorrida.

O apelante indicou em suas razões recursais sua irresignação em face da sentença recorrida, explanando para tanto os seus fundamentos e argumentos, não havendo que se falar em ausência de dialeticidade ou de impugnação da sentença, de maneira que rejeito a preliminar.

VOTO MÉRITO

Superada a preliminar, passo a análise do mérito.

Após detido exame dos autos, verifica-se que o apelo merece provimento.

Quanto à prescrição de fato deve ser afastada.

O apelante menciona em sua inicial que já recebia o adicional de insalubridade do apelado, porém em grau menor, e que diante da ausência de disponibilização de EPIs, a insalubridade deveria ser paga em grau máximo e pelo período laborado não atingido pela prescrição, até a data de 28/03/2016.

Todavia, não houve o perecimento do fundo do direito postulado pelo autor, tendo em vista que se trata de prestação de trato sucessivo.

A Constituição Federal prevê no Art. 7o que: “
São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social: XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho
”.

Ainda, a súmula no 85 do STJ assim assevera:
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
.

Logo,
in casu
, não há que se falar em prescrição do fundo do direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da ação.

Afastada a prescrição, saliento que não é possível a análise do mérito da ação diretamente por este Tribunal uma vez que a causa ainda não está madura para o julgamento.

Necessário esclarecer que em relação ao adicional de insalubridade, impõe-se aferir o grau de exposição aos fatores de risco sofrido pelos trabalhadores, para fins de se determinar o valor do adicional, que varia a depender da exposição mínima, média e máxima.

O art. 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal assegura o percebimento de adicional para aqueles que exercem atividades insalubres ou perigosas, na forma da lei, e o art. 39 da Carta Magna prevê a autonomia dos Estados para organizarem sua estrutura administrativa e o regime de trabalho de seus funcionários.

No caso concreto, constata-se que o servidor público municipal, ajuizou ação de cobrança requerendo o pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo, porém não foi realizada perícia judicial para se comprovar a insalubridade e o seu grau.

Importante frisar que o próprio apelado pugnou em sua contestação pela realização de laudo pericial apto a atestar o grau de insalubridade a que o autor é submetido (ID 91737029 – fls. 115/133), pedido este que não foi analisado pelo juízo de origem diante do acolhimento da preliminar de prescrição, reforçando a necessidade da realização de perícia, conforme já mencionado.

Desse modo, ressai evidente que não consta nos autos prova técnica imparcial e idônea para a avaliação qualitativa da insalubridade a que submetida o apelante no exercício do seu cargo, sendo certo que a jurisprudência é abalizada quanto à imprescindibilidade da elaboração do laudo pericial em casos tais.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO, POR ILEGITIMIDADE RECURSAL DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E DE NULIDADE DA SENTENÇA, ANTE A AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – REJEIÇÃO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – PREJUDICIAL ACOLHIDA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA CASSADA.

[...] O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, no sentido de que, havendo controvérsia, quanto à existência de insalubridade nas condições de trabalho do autor da demanda, deve-se permitir a instrução regular com a oitiva de testemunhas e, se for o caso, com a produção de prova pericial. O julgamento antecipado da lide, quando a matéria debatida depende de prova pericial, caracteriza cerceamento de defesa, o que implica a nulidade da sentença, para permitir a regular instrução probatória.
(N.U 0015780-20.2013.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 21/06/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - ENFERMEIRA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADA DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL- RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
Não se mostra possível o julgamento antecipado da lide, sob pena de acarretar cerceamento de defesa, quando controversa é a existência ou não de insalubridade nas condições de trabalho da parte autora.

A prova pericial se mostra indispensável para comprovar a existência de insalubridade, devendo os autos ser remetidos à instância de origem, a fim de que seja reaberta a instrução e realizada a perícia técnica para a sua apuração.
(N.U 1015276-84.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022)

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para desconstituir a sentença de primeiro grau, afastando o reconhecimento da prescrição e determinando o retorno dos autos à Comarca de origem, para reabertura da instrução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022